Tribunal: TJBA
Processo: 8075906-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075906-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PORTO LIVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): JULIANA CARVALHO DE MELLO RIBEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. VÍCIO FORMAL E MATERIAL NAS CDAs. NULIDADE INSANÁVEL DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO LIVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida em Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante, reconhecendo a nulidade parcial das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) quanto à ausência de fundamentação legal para a atualização monetária, multa e juros moratórios, com determinação de sua substituição. Rejeitou, entretanto, os demais vícios apontados e a alegação de prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2018. II. Questão em discussão 2.Examina-se se o crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2018 está prescrito e se os vícios materiais e formais nas CDAs inviabilizam sua substituição, ensejando a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido. III. Razões de decidir 3.A constituição definitiva do crédito tributário de IPTU de 2018 ocorreu em janeiro daquele ano, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em novembro de 2023, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, sem causa interruptiva comprovada, caracterizando prescrição. 4.As CDAs apresentadas carecem de elementos essenciais como a indicação precisa do imóvel (endereço completo), o termo inicial para cálculo de encargos e os dispositivos legais específicos que fundamentam a cobrança. 5.Tais omissões violam os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, tornando o título executivo nulo e impossibilitando sua substituição, por configurarem vícios insanáveis que comprometem o próprio lançamento. 6.O entendimento do STJ é pacífico quanto à impossibilidade de emenda de CDA que contenha vício material, como a ausência de fundamento legal da exação. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O crédito tributário de IPTU prescreve em cinco anos contados do dia seguinte ao vencimento da exação, conforme fixado no Tema 980/STJ. 8.A Certidão de Dívida Ativa que não individualiza o imóvel, omite o termo inicial da cobrança e não indica o fundamento legal específico da exação é nula e insuscetível de substituição." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 34, 156, V, 174, 202; CPC, arts. 485, IV, 487, II, 803, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 980; STJ, AgInt no AREsp 1.742.874/SP; STJ, AgInt no REsp 1.995.651/SP; TJBA, Apelação nº 0501232-27.2016.8.05.0256. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8075906-05.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante PORTO LIVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e, como agravado, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)